Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702603-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a novação do título executivo e intimou o Banco de Brasília S.A. para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto da execução (id 162020570 dos autos n. 0736904-76.2018.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator